Tribunal: TJSP
Processo: 1003602-09.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Protesto de notas fiscais que já haviam sido pagas. Sentença de procedência parcial, tão somente para tornar definitiva a tutela de urgência outrora concedida. Irresignação da parte ré. Cabimento. Parte autora que ajuizou a presente ação requerendo a sustação de protesto já retirado, um dia antes, pelo credor. Conduta precipitada da

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Protesto de notas fiscais que já haviam sido pagas. Sentença de procedência parcial, tão somente para tornar definitiva a tutela de urgência outrora concedida. Irresignação da parte ré. Cabimento. Parte autora que ajuizou a presente ação requerendo a sustação de protesto já retirado, um dia antes, pelo credor. Conduta precipitada da empresa requerente com a propositura da demanda, pois era perfeitamente possível a ciência da retirada do protesto antes mesmo do ajuizamento da ação. Ausência de pretensão resistida, inclusive, em relação à sustação do protesto. Interesse processual não verificado 'in casu'. Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, quanto a esse pedido. Inteligência do art.485, VI, do CPC. Distribuição do ônus de sucumbência. Tendo em vista que já foi indeferido na origem o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, carreia-se a sucumbência exclusivamente à parte autora, por força do princípio da causalidade. Honorários advocatícios fixados em 11% do valor da causa, nos termos do art.85, §§2o e 11, do CPC. Recurso provido.